Tribunal: TJPA
Processo: 0039233-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039233-17.2017.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA BRONZE ALVES

APELADO: DIANA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, MANOEL DE JESUS LOBATO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0039233-17.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE: BENEDITA BRONZE ALVES

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA – OAB/PA 23.237

APELADO: DIANA DO SOCORRO DA COSTA SILVA

APELADO: MANOEL DE JESUS LOBATO SILVA

ADVOGADO: AMERICO RIBEIRO

– OAB/PA 20.639

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO

I- Inexistindo nos autos decisão judicial preexistente reconhecendo a união estável entre a embargante e o executado, não tem aquela legitimidade ativa para promover Embargos de Terceiro no intuito de resguardar sua suposta meação ou outorga uxória.

II- Diferentemente do casamento, a união estável não é, em regra, comprovada documentalmente, ao contrário, a prova de sua existência é eminentemente fática, por isso faz-se necessário seu reconhecimento através de decisão judicial proferida em ação própria. Logo, a estreita linha defensiva dos embargos de terceiro não se presta como sucedâneo às ações de estado, estas convenientemente exploradas nos autos para impedir a satisfação creditícia no pleito executivo.

III. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITA BRONZE ALVES, objetivando a reforma da sentença de id.

1369801, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos presentes autos de Embargos de Terceiro, além de condenar a parte autora ao pagamento de 20% sobre o valor dado a causa.

Cuida na Origem de Ação de Embargos de Terceiros interpostos por BENEDITA GERALDINA DOS SANTOS BRONZE, insurgindo-se com a ordem de desocupação compulsória do imóvel descrito na inicial, alegando ser possuidora direta do mesmo, posto que convive maritalmente com réu da ação principal e não houve sua citação como tal.

Em sentença (Id. 1369801), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, por entender que não restou comprovado a qualidade de companheira do executado enquanto terceira prejudicada por ato judicial.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 1369802, onde alega em apertada síntese que o juízo a quo, preferiu ignorar por completo os documentos e, a prova testemunhal contidas nos presentes autos, fato que feriu o direito em sua essência de justiça.

Contrarrazões no Id. 1369803 – Páginas 2-3, refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A irresignação da apelante reside na sentença em que o magistrado julgou improcedente a ação, em razão da não comprovação da qualidade de companheira do executado no momento do cumprimento de sentença de reintegração de posse.

É de trivial conhecimento que os embargos de terceiro tem por finalidade a proteção da posse ou propriedade daquele que, não tendo sido parte no feito, tem um bem de que é proprietário ou possuidor, apreendido por ato judicial originário de processo de que não foi parte.

Trata-se, pois, de um estranho à demanda. Na posição de terceiro está a parte que, não obstante figure no processo, nele defende bens que, juridicamente, ali não poderiam ser afetados, bem assim o cônjuge, que defende a posse de bens dotais, reservados ou de sua meação.

Assim, deveria o embargante fazer prova sumária de posse e a qualidade de terceiro (art. 1.048 do CPC).

Ocorre que, diferentemente do casamento, a união estável não é, em regra, comprovada documentalmente, ao contrário, a prova de sua existência é eminentemente fática, por isso, faz-se necessário seu reconhecimento por meio de decisão judicial, proferida em ação própria. Logo, a estreita linha defensiva dos embargos de terceiro não se presta como sucedâneo às ações de estado convenientemente exploradas para impedir a satisfação creditícia no pleito executivo

De igual modo, ainda que se admita possível a comprovação de união estável durante a instrução dos Embargos de Terceiro, ressalto que a outorga uxória não é exigida entre conviventes, uma vez que, embora a união estável tenha tratamento equiparado ao casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, referida equiparação não alcança as restrições legais impostas às pessoas casadas, a exemplo da exigência da outorga uxória, para que seja prestado o aval, ou a fiança.

Portanto, a equiparação legal feita à união estável diz respeito, tão somente, ao acervo patrimonial amealhado pelos conviventes, e não às restrições para a realização de negócios jurídicos, estas advindas do casamento.

Não bastasse isso, conforme se verifica do id. 1369780 Pág.-6, o reconhecimento de dependência junto a Receita Federal se deu apenas a partir de 2015, não tendo qualquer comprovação da suposta relação conjugal quando do período da posse do imóvel em questão.

Outrossim, consta ainda do termo de depoimento da testemunha Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira que: “(...) que Denis até hoje é casado com a senhora Brenda e vivem juntos (...)” – id. 1369800 - Pág. 1

Deste modo, incumbia à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não o fez.

Logo, não tendo a autora sequer logrado êxito em comprovar a existência da união estável com o requerido quando do período do feito executório, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial dos embargos de Terceiro.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022